Tribunal: TJSP
Processo: 1047059-23.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Autora que, regularmente intimada, inclusive por carta, não deu o devido andamento aos autos nos autos de 2018 e 2019. Desídia constatada. Demora que não é imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Prescrição, portanto, não interrompida, ex vi do art. 240, §1o, do CPC. Precedentes. Sentença

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Autora que, regularmente intimada, inclusive por carta, não deu o devido andamento aos autos nos autos de 2018 e 2019. Desídia constatada. Demora que não é imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Prescrição, portanto, não interrompida, ex vi do art. 240, §1o, do CPC. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.